Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Agravo DE INSTRUMENTO Processo no 0727214-21.2021.8.07.0000 EMBARGante(s) CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES EMBARGado(s) MARONITA CLARA DE MATOS MACEDO E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra decisão desta Relatoria (ID 28578896) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, sob o entendimento de que esse recurso seria incabível. Em suas razões recursais (ID 28866283), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, afirma que teria demonstrado o suposto prejuízo defensivo decorrente da r. decisão agravada, a qual a teria impedido de apresentar reconvenção, o que denotaria a urgência na análise desse tema desde já por esta instância julgadora. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear o suposto vício anteriormente apontado, inclusive com atribuição de efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Isso porque o ato judicial recorrido foi claro ao concluir pela ausência de urgência na apreciação do tema objeto de discussão no recurso por esta instância revisora. Confira-se excerto da decisão embargada: “Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Isso porque os temas constantes do presente recurso podem ser objeto de apreciação após a prolação da r. sentença, em eventual recurso de apelação, o que afasta a possibilidade de apreciação imediata de tal temática, neste instante, por esta instância julgadora. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a agravante declinou defesa abrangente na peça recebida como contestação pelo Juízo de origem, impugnando nessa assentada, de forma detalhada, os fatos e pedidos deduzidos pelas agravadas na petição inicial, o que reforça a ausência de urgência na apreciação da matéria declinada no presente recurso, o que se revela óbice ao conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, ambos de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido.”. Pontue-se, assim, que a simples divergência entre o entendimento albergado por esta Relatoria, no âmbito de decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, e aquele que a parte recorrente entende o mais adequado, não rende ensejo à configuração do vício relativo à omissão. Frise-se, assim, que não há falar em omissão no ato judicial embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou norma jurídica, pedido, documento, alegação, fato ou precedente judicial da forma como a embargante entende cabível. Logo, se não observada omissão na decisão embargada, não há falar em acolhimento dos embargos aviados. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora